Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-39.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E INVERSÃO DE ALIMENTOS. GUARDA UNILATERAL PATERNA. REGIME DE VISITAÇÃO LIVRE. VONTADE DOS MENORES ADOLESCENTES. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESUMIDA. CAPACIDADE. COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO ADUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de modificação de guarda com inversão da obrigação alimentar, fixando guarda unilateral ao genitor e alimentos em desfavor da genitora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que concedeu guarda unilateral ao genitor e fixou alimentos em desfavor da genitora, à luz do princípio do melhor interesse dos menores e do binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir.
3. A guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico, conforme L. 13.058/2014, sendo admitida a guarda unilateral quando demonstrada sua adequação ao melhor interesse da criança.
4. O estudo psicossocial conclui que os adolescentes estão com suas necessidades atendidas sob a guarda do genitor, sendo este considerado referência de afeto e proteção.
5. Relatos dos adolescentes indicam desgaste no relacionamento com a genitora, com episódios de violência e autoritarismo, além de expressa manifestação de desejo de permanecerem sob a guarda paterna.
6. A vontade dos adolescentes, ambos com mais de quinze anos, deve ser considerada, conforme os princípios previstos no ECA e os elementos técnicos constantes do estudo psicossocial.
7. A guarda unilateral ao genitor atende ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e no art. 4o do ECA.
8. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme CC, art. 1.694, § 1o.
9. A genitora possui capacidade contributiva compatível com os alimentos fixados, conforme demonstrado nos autos, sendo insuficientes suas alegações para justificar a minoração.
10. A existência de outro filho menor não comprova desequilíbrio financeiro, não havendo prova de comprometimento excessivo da renda.
11. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões não comporta conhecimento, por não ter sido impugnado no momento processual adequado, não ter sido apreciado pelo juízo de origem e por não constituir meio processual próprio para formulação de pretensão contra a parte adversa.
IV. Dispositivo e Tese.
12. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A guarda unilateral é admissível quando demonstrada sua adequação ao melhor interesse dos menores, especialmente diante de manifestações espontâneas dos filhos adolescentes e de elementos técnicos que evidenciem vínculos afetivos e estabilidade sob a guarda do genitor. 2. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo legítima a fixação proporcional à capacidade contributiva do alimentante”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, arts. 4o, 5o, 33, caput. CC, arts. 1.584, § 2o, 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0749368-93.2022.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 19.12.2024.